Tribunal: TJDFT
Processo: 0719206-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0719206-26.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA AGRAVADO: VERCILON SANTANA ROSA - ME, ROSANGELA ARAUJO PRADO GRANDE, VALDINEY JOSE GRANDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 11270477) interposto por CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASÍLIA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais que, nos autos da ação de execução movida pelo agravante em desfavor de VERCILON SANTANA ROSA - ME, ROSÂNGELA ARAÚJO PRADO GRANDE e VALDINEY JOSÉ GRANDE, indeferiu o pedido de penhora do imóvel descrito no ID 31451945 do processo de referência págs. 11/12. Aduz o recorrente que por se tratar de fiança em contrato de locação, o bem dado como garantia não tem a proteção de impenhorabilidade, nos termos do art. 82 da Lei 8.245/91, art. 3o, VII, da Lei 8.009/90 e Súmula 549 do Superior Tribunal de Justiça. Os recorridos ofereceram resposta (ID 43080868). É o relato do essencial. Decido. Cinge-se a presente discussão em saber se é possível penhora de imóvel de fiador em contrato de locação. O Supremo Tribunal Federal (STF), por ocasião do julgamento do RE 1.307.334/SP, entendeu pela possibilidade de constrição de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, conforme tese fixada em precedente qualificado (Tema 1.127/STF). Reveja-se: É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial. Confira-se, por oportuno, o respectivo acórdão: CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARTIGO 3o, VII, DA LEI 8.009/1990. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. RESPEITO AO DIREITO DE PROPRIEDADE, À LIVRE INICIATIVA E AO PRINCÍPIO DA BOA FÉ. NÃO VIOLAÇÃO AO ARTIGO 6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Os fundamentos da tese fixada por esta CORTE quando do julgamento do Tema 295 da repercussão geral (É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção prevista no art. 3°, VII, da Lei 8.009/1990 com o direito à moradia consagrado no art. 6° da Constituição Federal, com redação da EC 26/2000), no tocante à penhorabilidade do bem de família do fiador, aplicam-se tanto aos contratos de locação residencial, quanto aos contratos de locação comercial. 2. O inciso VII do artigo 3o da Lei 8.009/1990, introduzido pela Lei 8.245/1991, não faz nenhuma distinção quanto à locação residencial e locação comercial, para fins de excepcionar a impenhorabilidade do bem de família do fiador. 3. A exceção à impenhorabilidade não comporta interpretação restritiva. O legislador, quando quis distinguir os tipos de locação, o fez expressamente, como se observa da Seção III, da própria Lei 8.245/1991 – que, em seus artigos 51 a 57 disciplinou a “Locação não residencial”. 4. No pleno exercício de seu direito de propriedade, o fiador, desde a celebração do contrato (seja de locação comercial ou residencial), já tem ciência de que todos os seus bens responderão pelo inadimplemento do locatário – inclusive seu bem de família, por expressa disposição do multicitado artigo 3°, VII, da Lei 8.009/1990. Assim, ao assinar, por livre e espontânea vontade, o contrato de fiança em locação de bem imóvel – contrato este que só foi firmado em razão da garantia dada pelo fiador –, o fiador abre mão da impenhorabilidade de seu bem de família, conferindo a possibilidade de constrição do imóvel em razão da dívida do locatário, sempre no pleno exercício de seu direito de propriedade. 5. Dentre as modalidades de garantia que o locador poderá exigir do locatário, a fiança é a mais usual e mais aceita pelos locadores, porque menos burocrática que as demais, sendo a menos dispendiosa para o locatário e mais segura para o locador. Reconhecer a impenhorabilidade do imóvel do fiador de locação comercial interfere na equação econômica do negócio, visto que esvazia uma das principais garantias dessa espécie de contrato. 6. A proteção à moradia, invocada pelo recorrente, não é um direito absoluto, devendo ser sopesado com (a) a livre iniciativa do locatário em estabelecer seu empreendimento, direito fundamental também expressamente previsto na Constituição Federal (artigos 1o, IV e 170, caput); e (b) o direito de propriedade com a autonomia de vontade do fiador que, de forma livre e espontânea, garantiu o contrato. 7. Princípio da boa-fé. Necessária compatibilização do direito à moradia com o direito de propriedade e direito à livre iniciativa, especialmente quando o detentor do direito, por sua livre vontade, assumiu obrigação apta a limitar sua moradia. 8. O reconhecimento da impenhorabilidade violaria o princípio da isonomia, haja a vista que o fiador de locação comercial, embora também excepcionado pelo artigo 3o, VII, da Lei 8.009/1990, teria incólume seu bem de família, ao passo que o fiador de locação residencial poderia ter seu imóvel penhorado. 9. Recurso Extraordinário DESPROVIDO. Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1127: É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial. Sobre o assunto, colha-se julgado deste egrégio Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. FIADOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. IMPENHORABILIDADE. NOVO REJULGAMENTO. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIOR AO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA. Consoante decidido pelo Plenário do STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE no 1.307.334 (Tema no 1.127), "é constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial". No mesmo sentido a tese firmada no julgamento do Recurso Especial no 1.822.033 (Tema no 1.091 do STJ), segundo a qual "é válida a penhora do bem de família de fiador apontado em contrato de locação de imóvel, seja residencial, seja comercial, nos termos do inciso VII do art. 3o da Lei n. 8.009/1990". Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1638164, 07180336420198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2022, publicado no DJE: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Do exame dos autos, especialmente o ajuste entabulado entre as partes (ID 31451904 - págs. 73/82 dos autos de origem), verifica-se que o débito exequendo é oriundo de contrato de locação e que o imóvel que se pretende penhorar pertence aos fiadores (ID 31451945 - págs. 11/12 do processo de origem), motivo pelo qual não procede a alegação de que o bem não seria penhorável, nos termos do inciso VII do art. 3o da Lei 8.009/90, acrescentado pelo art. 82 da Lei 8.245/91. Forte em tais razões, com apoio no art. 932, V, “b”, do CPC, dou provimento ao recurso para determinar a penhora do imóvel descrito no ID 31451945 - págs. 11/12 do processo de referência. Intimem-se. Data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador